Tribunal: STF
Processo: ARE 1533004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que acolheu, por maioria, embargos infringentes opostos pelo recorrido, assim ementado:  



     



    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. NULIDADE ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, isto é, o embargante não foi visto empreendendo fuga, trocando objetos com terceiros, dispensando objetos ou com volume nas vestes. Não havia nenhuma atitude anterior à abordagem que justificasse a medida invasiva perpetrada pelos policiais. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS, POR MAIORIA”. (edoc. 169)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 187)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal foi realizada diante de fundada suspeitas do acusado (edoc. 195).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:  



    “(...)



    Não há nos autos a versão de LUIZ GUILHERME PINTO DA SILVA, pois optou por exercer o direito ao silêncio na fase policial (fl. 18 do evento 4, DOC1) e em Juízo. 



    Ao contrário da policial militar Maquelen da Silva Morais, sua colega, Maurilia Felix Ribeiro Mendonça, recordou-se da ocorrência, esclarecendo que o fato se deu embaixo do viaduto da Conceição. Lembra que o réu estava em atitude suspeita, conversando com outras pessoas. Como o local é conhecido como ponto de tráfico, quando passou, as pessoas que estavam em volta, dispersaram. Desconfiou, fez a volta e retornou, fazendo a abordagem. O réu foi o único que não dispersou. Ele não falou muita coisa, apenas resistiu, pois não queria ser abordado. Mandou-o ir para a parede e colocar a mão na cabeça, mas ele não obedeceu e fez menção de ir para cima das policiais. A sacola estava com o réu. Por isso, fez a revista pessoal e encontrou mais coisas no bolso. Quando passou pela primeira vez, o réu já estava com a sacola. A droga apreendida era crack, não lembra a quantidade, apenas que havia na sacola e no bolso. Havia dinheiro também, junto com as drogas, não lembra a quantidade. Ninguém mais foi abordado. 



    Assim, tem-se que a policial Maurília recordou dos fatos, prestando depoimento coerente e detalhado, destacando porque abordaram e, na sequência, prenderam o réu, versão que converge com aquela apresentada por ocasião da prisão em flagrante de LUIZ, a quem não conheciam e contra quem não possuíam nenhuma animosidade específica.



    (...)



    A elevada quantidade de tóxicos apreendidos com o acusado (aproximadamente 35g de crack, distribuídos em mais de 300 pedras) aliada ao fato de que estava em local conhecido como ponto de tráfico e que foram apreendidos R$ 192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro, evidenciam, sem sombra de dúvidas, que se tratava de substâncias destinadas ao tráfico, o que impede a desclassificação pretendida pela defesa.



    (...)



    ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR LUIZ GUILHERME PINTO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06”. (edoc. 72, p. 1-2, grifamos)  



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça local, por maioria, deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reduzir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao patamar máximo, nos termos do acórdão abaixo ementado:  



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA À BUSCA PESSOAL. RÉU QUE ESTAVA EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO, CONVERSANDO COM OUTRAS PESSOAS E TRAZENDO CONSIGO UMA SACOLA. AINDA QUE MINIMAMENTE QUESTIONÁVEL, DIANTE DA ATUAL FLEXIBILIZAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES QUANTO AO FUNDAMENTO DA BUSCA PESSOA, NÃO SE VERIFICA ILEGÍTIMO O AGIR POLICIAL. PRECEDENTES. PERCEPÇÃO EX ANTE DA PRÁTICA DELITIVA. REVISTA PESSOAL JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO QUE FOI ABORDADO NO VIADUTO DA CONCEIÇÃO, COM UMA SACOLA EM QUE ESTAVAM 35G DE CRACK, CONVERSANDO COM OUTRAS PESSOAS, NÃO DISPERSOU QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL E TENTOU ENFRENTAR OS AGENTES PÚBLICOS. PALAVRA DOS POLICIAIS IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTADO O AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DAS DROGAS. REDUÇÃO PELA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ELEVADA AO PATAMAR MÁXIMO. PENA REDUZIDA. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA”. (edoc. 126)



    Contudo, em sede de embargos infringentes, o TJRS acolheu, por maioria, para reconhecer a ausência de “fundada suspeita” e absolver o acusado, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Após detido exame ao processo, entendo que é caso de acolher os embargos infringentes uma vez que não houve fundadas razões que motivaram a abordagem realizada pelos policiais militares no caso em tela. 



    Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, ''a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar''. 



    Nesse sentido são as lições de Antônio Magalhães Gomes Filho 1:



    [...] permite-se a busca sem mandado diante de uma fundada suspeita de a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos e papéis que constituam corpo de delito. Não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei. Por isso, a revista generalizada e aleatória constitui abuso de poder. 



    No curso da apuração judicial, a policial militar Maurilia Felix Ribeiro Mendonça contou que o réu estava embaixo do Tunel da Conceição, conhecido como ponto de tráfico, em atitude suspeita, conversando com outras pessoas que estavam no mesmo local. A policial aduziu que, as pessoas que estavam em volta do acusado dispersaram ao avistarem a viatura passar, e só o réu permaneceu no local, sem dispersar, e por isso realizaram a abordagem. 



    Como se verifica do relato acima mencionado, embora tenha dito que o embargante apresentava "atitude suspeita", a policial fez referência apenas ao fato de ele estar em local conhecido pelo tráfico de drogas, conversando com outras pessoas. 



    Assim sendo, entendo que não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal, isto é, o embargante não foi visto empreendendo fuga, trocando objetos com terceiros, dispensando objetos ou com volume nas vestes. Não havia, assim, nenhuma atitude anterior à abordagem que justificasse a medida invasiva perpetrada pelos policiais. 



    Pelo contrário, ao avistar a viatura passar, o embargante não fugiu, não "dispersou", como referido pela policial. 



    Por fundada suspeita, BADARÓ2 explica: 



    [...] permite-se a busca sem mandado diante de uma fundada suspeita de a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos e papéis que constituam corpo de delito. Não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei. Por isso, a revista generalizada e aleatória constitui abuso de poder. 



    Assim, meras intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Cumpre destacar, ainda, que o encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso. 



    Assim sendo, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito e/ou atitude suspeita no momento anterior de sua abordagem. Caracterizada, portanto, a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.



    (...)



    Ante o exposto, voto por acolher os embargos infringentes para reconhecer a nulidade da prova obtida a partir da busca pessoal realizada e absolver LUIZ GUILHERME PINTO DA SILVA, com base no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal”. (edoc. 169, p. 6-10, grifamos)  



    Contudo, na espécie, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados na sentença condenatória: os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado embaixo do Viaduto da Conceição (conhecido como ponto de tráfico), conversando com outras pessoas e com uma sacola na mão. Apesar de o acusado não ter se dispersado, como as outras pessoas próximas, “fez menção de ir para cima dos policiais, resistindo à abordagem” (edoc. 126, p. 4) 



    Na abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 35g de crack, distribuídos em mais de 300 pedras, e R$ 192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em dinheiro.



    Com efeito, como restou apurado nos autos, os policiais observaram uma atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico, e, quando abordaram o acusado, encontraram grande quantidade de entorpecentes em seu poder. 



    Essas circunstâncias levaram o Juiz sentenciante a condenar o acusado por tráfico de drogas.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023, grifamos)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.  



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    Ainda nesse sentido: ARE 1488879, DJe de 02/05/2024 e ARE 1493272, de minha relatoria, DJe de 03/06/2024, ambos de minha relatoria.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrente.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente